Tribunal: TJDFT
Processo: 0733408-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733408-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA IONARA BEZERRA DA SILVA, ZATTI VESTUARIOS E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Considerando a tentativa frustrada de intimação da agravada, haja vista a certidão negativa emitida pelo oficial de justiça, em cumprimento de mandado, na diligência de ID 76866309, que retorno de aviso de recebimento (citação postal), com a informação de que ‘ele(s) é desconhecido (a) no local, conforme informado por SRA IONARA FUNCIONÁRIA DE LOJA VASCÃO SHOP” (ID 67609924), intime-se o agravante para que, derradeiramente, forneça novo endereço, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprida a diligência, intime-se a agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o agravo interno interposto, nos termos do art. 1021, §2o do CPC e, no mesmo prazo, querendo, responda aos termos do agravo de instrumento, conforme art. 1.019, inc. II do CPC. Brasília/DF, 07 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator